Tribunal: TJMMG
Processo: 2000655-73.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000655-73.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 31/07/2023 Publicação: 07/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR – NULIDADE EM FACE DA PROVA ILÍCITA – GRAVAÇÃO DE VÍDEO FEITA POR TERCEIRO EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – MODIFICAÇÃO NAS CONDIÇÕES DO SURSIS PENAL, COM ESTABELECIMENTO DE JORNADAS EXTRAS DE SERVIÇO À PRÓPRIA CORPORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleber Luiz Azola Ventura e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar levantada e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, para, mantendo intocadas a condenação e a pena estabelecidas na sentença de primeiro grau de jurisdição, modificar a condição lançada no item “III” para o sursis penal, devendo o militar cumprir uma jornada extra mensal de 6 (seis) horas, pelo prazo do sursis, em atividade a ser definida e fiscalizada pelo comando da sua unidade. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Cleber Luiz Azola Ventura, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve – art. 209, c/c o art. 70, inciso II, letra “I”, todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 01 da ação de origem, aduzindo o seguinte: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 23 de setembro de 2019, por volta das 20h00min, na rua Manoel Francisco Rato, bairro Paranazinho, na cidade de Monte Belo-MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal do civil Antônio Marcus de Oliveira, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, conforme descrito nos relatórios médicos de fl. 57 e laudo de exame de corpo de delito juntado no evento 66. Conforme restou apurado, na data dos fatos o ofendido havia estacionado seu veículo em local proibido e, após solicitação do acusado para que retirasse o automóvel do local, estacionou seu veículo 50 metros à frente. O ofendido desceu do veículo e os militares prosseguiram com a fiscalização, encontrando irregularidades insanáveis, motivo pelo qual o veículo foi removido ao pátio credenciado pelo DETRAN. No momento que o ofendido se encontrava do lado de fora do veículo, ao dar as costas para o militar, o denunciado agindo com truculência, agrediu-o com um tapa na orelha e jogou-o ao solo com uma rasteira, sem motivo que justificasse o uso da força, conforme se verifica nas imagens do vídeo 10. Tais agressões acarretaram escoriações no cotovelo direito e na região escapular esquerda. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida no dia 08 de setembro de 2021 (Evento 01 dos autos de origem). O acusado, a vítima, e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Eventos 110 e 113, as partes apresentaram alegações finais escritas. O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia. A defesa, por sua vez, pediu, preliminarmente, a nulidade da prova relativa às imagens colacionadas no Inquérito Policial Militar (IPM) e que demonstraria as lesões, pois não constitui prova apta. No mérito, a defesa entende que não há elementos probatórios acerca das lesões sofridas pela vítima, principalmente diante da inconsistência do exame de corpo de delito em relação ao vídeo (Evento 10 do processo originário), e que a versão apresentada pelo ofendido não se confirmou no conjunto probatório, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. A douta Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME) julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado quanto à prática do crime previsto no art. 209 do CPM (lesão corporal leve), impondo-lhe a pena de 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 “sursis” penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. A sentença se encontra colacionada no Evento 116 dos autos da ação penal de origem. Inconformada, a defesa apresentou suas razões de apelação, reiterando suas teses, incluindo a preliminar de nulidade de prova ilícita e, no mérito, a absolvição do apelante com fundamento no artigo 439, “e”, do CPPM. Alternativamente, requer a aplicação da pena mínima e a concessão do sursis especial do art. 46 do Código Penal, para que não haja prestação de serviços à comunidade, por entender que a primeira é mais benéfica ao réu. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 08 destes autos, opinou pelo conhecimento do recurso interposto, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Ao eminente Desembargador Revisor. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão posta para nossa análise e decisão é bem simples, e essa simplicidade pode ser afirmada pelo acervo probatório, robusto e harmônico. Porém, antes de adentrar no mérito, é preciso decidir a preliminar arguida pela defesa do militar apelante, como se segue. Preliminar – Nulidade da prova ilícita – vídeo com imagens da ocorrência A defesa alega a nulidade da prova, invocando o art. 439 do Código de Processo Civil, o qual determina que “A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei”. Ora, o caso dos autos em nada se relaciona com o citado dispositivo da lei processual civil, notadamente porque não estamos diante de documento eletrônico nem de processo convencional, que exija a conversão. Temos, em verdade, uma gravação, feita por terceira pessoa, que demonstra o desenrolar da abordagem feita à vítima Antônio Marcus de Oliveira, para a qual houve plena ciência por parte do militar tanto no inquérito policial militar como na fase judicial. Essa gravação, que traz fatos comuns, e foi realizada por quem estava próximo ao evento, é plenamente admitida, sem qualquer mácula a retirar a sua validade como prova. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aliás, o ora apelante tenta, em vão, desviar os seus olhos e os olhos do julgador dos fatos retratados, como se pudesse negar a realidade e, por isso, tenta obstá-la. Da mesma forma, não estamos diante das hipóteses do art. 375 do Código de Processo Penal Militar, sendo inequívoco que não se trata de correspondência particular interceptada ou obtida por meios criminosos. Nem mesmo a jurisprudência colacionada pela defesa é apta para justificar a preliminar referente ao caso em estudo, denotando hipótese distinta daquela tratada nestes autos. A prova é absolutamente legal, e dela o militar teve prévio e pleno conhecimento durante a investigação e a instrução criminal. Assim, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Com efeito, a prova dos autos, notadamente aquela consistente na palavra da vítima, no laudo do exame de corpo de delito e nas imagens gravadas em vídeo, revelam sim uma agressão absolutamente despropositada por parte do militar. Digo, aliás, que não sei onde ele aprendeu esse tipo de abordagem. O vídeo que contém as imagens da agressão é bem claro, e confesso que não vi quaisquer obstáculos à plena percepção dos fatos nas imagens. Para mim, as imagens mostram a vítima indo em direção ao muro ou parede, virar-se de frente e receber uma rasteira ou chute baixo que o joga ao chão, chocando-se com a parede atrás dela. É muito visível essa ação. No tocante à prova testemunhal, é importante destacar o depoimento do civil Daniel dos Santos (Evento 67, Áudio/vídeo 3), bem firme ao asseverar que a vítima prontamente obedeceu a ordem dada pelo acusado para retirar o veículo, sem questionamentos. O depoimento da referida testemunha é harmônico com a fala da vítima e com as imagens de vídeo. As testemunhas de defesa em nada ajudaram o acusado, ora apelante. O Sd PM Alisson (Evento 30, áudio/vídeo 4) relatou que a vítima estava nervosa e se manteve relutante em obedecer a ordem emanada pelo acusado. Esse depoimento se contradiz pelas imagens e pela fala da vítima e da testemunha de acusação. A seu turno, a testemunha 3º Sgt PM Josias Barbosa (Evento 30, áudio/vídeo 4) diz que a vítima não acatou de imediato a ordem dada pelo acusado para que retirasse o veículo do local proibido e, ainda, que a vítima menosprezava a atividade policial, porém sem desacatá-los. Ora, certamente não havia desacato nem desobediência, senão teriam que dar voz de prisão à vítima. O próprio acusado, em seu interrogatório judicial (Evento 96, áudio/vídeo 3), afirma que ordenou ao ofendido que retirasse seu veículo do local proibido, e que o ofendido Antônio Marcus de Oliveira teria dito: “pera aí que eu já tô tirando”, “já vou tirar, já”. E isso é motivo para uma agressão? Quanto às lesões, o laudo do exame de corpo de delito (Evento 66 do inquérito relacionado) corrobora a versão da vítima e as imagens, tendo em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vista a constatação de escoriações no braço e nas costas, próprias do choque do ofendido com o muro atrás dele ao ser lançado ao solo. O objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Por isso, para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de prova idôneas, seguras e concretas para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise. O entendimento acima está firmado em jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo, firme quanto à responsabilização do agente quando houver lastro probatório robusto e harmônico: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇAÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - AGRAVANTE - ART. 70, II, "D" DO CPM - DECOTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO PREVARICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. [...] (Proc. n. 0000442-30.2009.9.13.0001. Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 10/01/2012; Publicação: 17/07/2012) As lesões descritas no exame de corpo de delito se amoldam com perfeição ao preceito primário do art. 209 do Código Penal Militar, razão pela qual não podemos descrevê-las como meras lesões levíssimas. Da mesma forma, o crime praticado pelo militar apelante ocorreu no exercício da sua atividade policial, sem serviço, atraindo a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM. Então, quanto à dosimetria da pena, tenho para mim que a culta e honrada Juíza sentenciante cuidou de fundamentar, de forma idônea, a fixação da pena-base, diga-se, no mínimo legal, e observou acertadamente a agravante estabelecida, além da inexistência de causas de aumento e de diminuição. Dessa forma, no caso dos autos, não tenho reparos a fazer quanto à dosimetria da pena, estabelecida em patamar absolutamente razoável em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 razão dos fatos, das circunstâncias judiciais e da agravante relativa à prática do crime em serviço. Por fim, quanto às condições do sursis penal, entendo que uma das condições estabelecidas na sentença não traz benefícios à segurança e pode até mesmo acarretar prejuízos à imagem da corporação. Vejam que o item “III” das condições do sursis penal, estabelecido na sentença, determina que: [...] III. prestação de serviços, no primeiro ano de cumprimento do sursis, em favor da comunidade, em entidade assistencial ou filantrópica, a critério do Comando da Unidade, na comarca onde residem, ou, ainda, na própria Unidade, no total de 06 (seis) horas mensais. É complicada a questão, mas penso que colocar um militar em serviço junto a qualquer instituição civil pode provocar riscos à imagem da corporação, pois quem vê um militar, sem farda, prestando serviços a uma instituição civil como ação substitutiva de sua pena pode enxergar ali a condenação da própria PMMG. Entendo que, em benefício da segurança, as 06 (seis) horas extras mensais podem ser prestadas em jornadas extras para a corporação, cabendo ao comando definir o trabalho a ser feito em tal jornada a cada mês, pelo prazo estabelecido na sentença. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação para, mantendo intocadas a condenação e a pena estabelecidas na sentença de primeiro grau de jurisdição, modificar a condição lançada no item “III” para o sursis penal, devendo o militar cumprir uma jornada extra mensal de 06 (seis) horas, pelo prazo do sursis, em atividade a ser definida e fiscalizada pelo comando da sua unidade. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação para, mantendo intocadas a condenação e a pena estabelecidas na sentença de primeiro grau de jurisdição, modificar a condição lançada no item “III” para o sursis penal, devendo o militar cumprir uma jornada extra mensal de 06 (seis) horas, pelo prazo do sursis, em atividade a ser definida e fiscalizada pelo comando da sua unidade. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de julho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator